Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-47.2022.8.11.0028
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002813-47.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO DE JESUS MARIANO - CPF: 051.406.361-07 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO BEUREN ARAUJO - CPF: 978.198.160-15 (ASSISTENTE), ANTONIO GASPAR JUSTO DA SILVA - CPF: 010.714.800-57 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA - DOSIMETRIA ESCORREITA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – VALOR QUE GUARDA SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU - RECURSO DESPROVIDO.

A natureza e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base, consoante diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Descabe a redução da pena de multa se esta foi fixada em observância ao sistema trifásico e guarda simetria com a sanção corporal e com a capacidade econômica do sentenciado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Danilo de Jesus Mariano
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão,

em regime aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
e 40, V, ambos da Lei 11.343/2006.

A defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que
“a conduta perpetrada pelo recorrente NÃO extrapola a gravidade prevista para a circunstância abarcada no artigo 42 da Lei de Drogas”.
Ainda, requer a redução da pena de multa fixada pelo juízo
a quo
, com arrimo na hipossuficiência financeira do acusado (id. 195999272).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 195999275).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 196398694).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Danilo de Jesus Mariano
como incurso nas penas do 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 06 (seis) de outubro de 2022, por volta das 11h50, na Rodovia BR 070 (posto da PRF 120), neste município, o denunciado
DANILO DE JESUS MARIANO,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava 02 (duas) porções de substâncias análogas à cocaína, entre os Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo.

Segundo apurado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em fiscalização de rotina, abordou o veículo ônibus de placa QBF5F63 da empresa Viação Juína, conduzido por José Carlos Deodato de Jesus. Durante a abordagem policial, o passageiro da poltrona no 15 se mostrou nervoso, despertando a atenção dos agentes policiais.

Ato contínuo, ao ser indagado, o denunciado disse que residia em Goiânia/GO e que estava indo trabalhar na cidade de Cáceres/MT, momento em que os policiais realizaram uma vistoria em sua bagagem e, em seguida, o acusado confessou que transportava drogas na palmilha do sapato que usava.

Diante disso, os policiais rodoviários deram voz de prisão ao denunciado, o qual foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, momento em que aduziu ter sido procurado por uma pessoa desconhecida na rodoviária de Cáceres/MT para levar dois envelopes com entorpecentes até Brasília/DF, bem como receberia o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo “serviço”.

O
Laudo Pericial Definitivo
atestou que as substâncias apreendidas se tratavam de
COCAÍNA
(fls. 29/30) (...).”
(id. 195999216)

Após regular tramitação do processo, a magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
e 40, V, ambos da Lei 11.343/2006.

A defesa se insurge contra a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que
“a conduta perpetrada pelo recorrente NÃO extrapola a gravidade prevista para a circunstância abarcada no artigo 42 da Lei de Drogas”.
Ainda, requer a redução da pena de multa, com arrimo na hipossuficiência financeira do acusado.

Todavia, o pleito não merece acolhida, adianta-se.

Em relação ao pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, da análise da dosimetria aplicada, verifica-se que o juízo singelo fixou a pena basilar em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão em razão da natureza e nocividade da droga apreendida, consubstanciada em 1,015 Kg (um quilograma e quinze gramas) de
Cocaína
.

Por oportuno, transcreve-se a fundamentação utilizada pelo sentenciante para exasperar a pena base do acusado:

“(...) Diante da
natureza e nocividade da substância apreendida
, que no caso em tela trata-se de 1,015Kg (um quilogramas e quinze gramas) de Cocaína configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal. (...)”

Inobstante o inconformismo da defesa em relação à exasperação da pena-base com fulcro no vetor previsto no artigo 42 da Lei de Tóxicos, a alta nocividade da droga apreendida (cocaína), revela maior reprovabilidade da conduta do apelante e autoriza a negativação da mencionada circunstância judicial, como fez o juízo de primeira instância.

Registre-se que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que "
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
".

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

Assim, a alta nocividade e a natureza da droga apreendida (1,015 Kg - um quilograma e quinze gramas de
cocaína)
, autorizam o aumento da pena basilar na forma operada pela magistrada singular.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). QUANTIDADE DE DROGA (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06). WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A condenação anterior do réu, alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, pode ser considerada como maus antecedentes.
3. A natureza e variedade das drogas apreendidas (crack, maconha e lança-perfume) constituem, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, elementos capazes de justificar o aumento da pena-base
. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 359796 SP 2016/0157842-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2016)

Portanto, neste particular, não há nada a ser retificado.

No que concerne ao pleito de redução da pena de multa, melhor sorte não socorre o apelante.

Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, o
quantum
de dias multa fixado, qual seja, 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, está em conformidade com a Lei n. 11.343/06 e guarda a devida proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, além de ter sido observada a capacidade econômica do réu.

O juízo de primeira instância estabeleceu a pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e sopesou a hipossuficiência financeira do réu, aplicando a multa na menor fração permitida pela lei, qual seja, em 1/30 do salário mínimo, tudo de acordo com o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR DA BUSCA E APREENSÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE –POSSE DA RES FURTIVA –AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – NÃO ACOLHIMENTO –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – VALOR QUE GUARDA SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO DESPROVIDO. É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar sem mandado com base no artigo 240, § 1o, b e e, a qual se conclui pela prática de infração penal e caracteriza fundadas razões para a realização da diligência. Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação. Existindo nos autos a comprovação do denunciado ter sido autor do delito de furto qualificado, não há como desclassificar a conduta para receptação culposa. Demonstrado que os réus agiram em conjunto, com acordo de vontades, na prática delitiva, correta a manutenção da qualificadora.
Descabe a redução da pena de multa se esta foi fixada em observância ao sistema trifásico e guarda simetria com a sanção corporal.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1030862-76.2022.8.11.0003, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2023) Destaquei

Assim, não há que se cogitar na redução ansiada

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024